Tribunal: TJDFT
Processo: 0716401-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0716401-18.2020.8.07.0016 RECORRENTE: FRANCISCO FABIO NUNES DE MESQUITA RECORRIDO: LUIZ ARNOBIO DE BENVIDES COVELLO DECISÃO Haja vista que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas concedido ao recorrente para recolhimento do preparo recursal (ID 28618798) findou em 5/9/2021 (domingo), conforme verificado no sistema do PJe, concedo-lhe o novo prazo de 2 (dois) dias para tal pagamento. Fica o recorrente advertido de que não será deferida outra prorrogação. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF